Tribunal: TCU
Processo: 002.247/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 4.815/2021-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Floriano Pastore Júnior em face do Acórdão 2720/2022-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 4815/2021-TCU-Primeira Câmara , decisão esta que julgou irregulares as contas do embargante e o condenou ao pagamento de débito e multa em face da impugnação total das despesas realizadas no âmbito do Convênio 9/2006, celebrado entre a Fundação de Estudos e Pesquisas em Administração e a União, com recursos do Fundo Nacional de Saúde. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão ao embargante, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.